Tribunal: TJBA
Processo: 8056915-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056915-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: PAULO CESAR CERQUEIRA SANTOS NUNES e outros (2)

Advogado(s): DEIVIDE SANTOS DE SOUZA, CAMILA BRITO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO. QUESTIONAMENTO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. FRACIONAMENTO EM CENTENAS DE PORÇÕES.
INDÍCIOS DE
VINCULAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA OBSTAR SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O PACIENTE E O CORRÉU A QUEM FOI CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA,
NESTA EXTENSÃO, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente custodiado pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, alegando-se flagrante forjado com questionamento dos indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existe constrangimento ilegal decorrente de flagrante supostamente forjado e ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva; (ii) estabelecer se a prisão preventiva possui fundamentação idônea ou se deve ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações relativas aos indícios de autoria e materialidade delitiva demandam revolvimento fático probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída das alegações.

4. O
writ
constitucional não comporta dilação probatória ou análise aprofundada de elementos que dependam de cotejo de versões contraditórias sobre os fatos, sendo inviável a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria.

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

6. A quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos - 227,36g de maconha, 5,46g de k9, 89,95g de cocaína e 15,98g de crack, já fracionados em centenas de porções prontas para comercialização - demonstra a gravidade da conduta e a periculosidade do agente.

7. Os indícios de vinculação do paciente à organização criminosa denominada “Bonde do Maluco”, extraídos de seu próprio interrogatório inicial e das informações policiais, reforçam a necessidade da custódia cautelar para evitar reiteração delitiva.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, são insuficientes para obstar a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores.

9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias específicas do delito praticado em contexto de criminalidade organizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e denegado na extensão conhecida.

Tese de julgamento:
1. O questionamento dos indícios de autoria e materialidade delitiva em
habeas corpus
não é conhecido quando demanda revolvimento fático probatório incompatível com a natureza do
writ
constitucional. 2. A prisão preventiva para garantia da ordem pública está adequadamente fundamentada quando baseada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de entorpecentes fracionados em centenas de porções e indícios de vinculação à organização criminosa. 3. Condições pessoais favoráveis são insuficientes para impedir a segregação cautelar quando configurados os requisitos legais, especialmente em crimes de tráfico praticados em contexto de criminalidade organizada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, §2º, e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto; STF, RHC nº 220.100/SP, Rel. Min. André Mendonça; STJ, AgRg no RHC nº 169.288/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8056915-44.2025.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Salvador
/BA, tendo como impetrant
es os
béis.
DÊIVIDE SANTOS DE SOUZA
e
CAMILA BRITO DA SILVA
e como paciente,
PAULO CESAR CERQUEIRA SANTOS NUNES.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
o
writ
e
DENEGAR
a ordem, na extensão conhecida.

Salvador, .